Tribunal: TJDFT
Processo: 0735673-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Nulidade da citação pelo correio. Condomínio edílicio. Aviso de recebimento. Endereço diverso do informado em contrato. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual a executada, ora agravante, alegou nulidade da citação por endereço incorreto e impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se procedem as questões suscitadas na exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos.
4. A nulidade de citação por edital pode ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo.
5. É válida a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do réu, quando recebida nos condomínios edilícios pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, §4o, do CPC.
6. No caso, o endereço do contrato diverge daquele utilizado na citação, havendo diferenças na grafia, no CEP e ausência de informações essenciais, como nome do condomínio e bloco. Diante dessas inconsistências, reconheço a nulidade da citação e, nos termos dos arts. 281 e seguintes, declaro sem efeito os atos subsequentes, especialmente o bloqueio de valores na conta bancária da agravante.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 238, art. 239, art. 248, §4o, art. 280, art. 281, art. 803.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/04/2009; AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/08/2018.
TJDFT, AGI 0721361-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30/8/2023; AGI 0724309-72.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; AGI 0737024-54.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 11/11/2020; AGI 0701633-96.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 09/05/2024; AGI 0711358-75.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 12/06/2025; AGI 0708128-59.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024.